Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701652-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO SOARES SANTOS AGRAVADO: 3B ENTRETENIMENTO LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ HUMBERTO SOARES SANTOS em face de 3B ENTRETENIMENTO LTDA – ME, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, a qual rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo agravante nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0705845-53.2021.8.07.0005. O agravante alega que, nos autos do processo de referência, sofreu constrição, via SISBAJUD, de R$ 5.133,5 (cinco mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) em conta poupança. Além disso, sustenta que houve bloqueio de R$ 1.376,23 (mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), cuja respectiva conta se destinaria ao recebimento de salário. Alega que ambas as quantias são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. O art. 1.017, inciso I, do CPC estabelece que a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Por sua vez, o inciso II, prevê que, facultativamente, o agravante pode juntar outras peças que reputar úteis. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício da parte agravada poderá ensejar prejuízo irreparável ao agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo à parte agravada. Determino, então, a referida manutenção. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, apenas para sustar a liberação dos valores ao exequente, até decisão final deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se, entender pertinente, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito